Tribunal: TJSP
Processo: 0074738-91.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Artigo 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90 – Redução de tributos devidos ao Fisco Estadual mediante a utilização de documentos fiscais que sabia ou devia saber ser falsos ou inexatos – Ausência de comprovação da efetiva realização do negócio – Manutenção da condenação.

Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0074738-
91.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO JOSUE
CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074738-91.2009.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0074738-91.2009.8.26.0050
VOTO no 19.692 (3)
APELANTE: PAULO JOSUE CORREA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ORIGEM: 26a Vara do Foro Central Criminal da Barra Funda- Comarca da Capital
MAGISTRADA: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro
Crime contra a ordem tributária Artigo 1o, inciso IV, da Lei no
8.137/90
Redução de tributos devidos ao Fisco Estadual
mediante a utilização de documentos fiscais que sabia ou devia
saber ser falsos ou inexatos Ausência de comprovação da efetiva
realização do negócio Manutenção da condenação.
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 383/388, do d. juízo de direito da
26a Vara do Foro Central Criminal da Barra Funda Comarca da Capital, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar Paulo Josué Correa,
por incurso no artigo 1o, inciso IV, c.c. o 11, ambos da Lei no 8.137/90, às penas
de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, diária no
piso.
Inconformado, apelou, o apenado, pugnando pela
absolvição com fundamento na insuficiência probatória, argumentando com o fato
de que a declaração de inidoneidade da empresa ocorreu após a realização do
negócio (fls. 398/411).
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls.423/427).
É o relatório.
O recurso não procede.
A teor do conjunto probatório, o increpado foi
condenado porque, na qualidade de gestor da empresa TUBOIT COMERCIAL E
INDUSTRIAL LTDA., agindo continuadamente por meio da pessoa jurídica,
reduziu R$ 235.298,82 de ICMS, mediante utilização de documentos que sabia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074738-91.2009.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/5
ou deveria saber serem falsos.
Materialidade
e
autoria
delitivas
devidamente
comprovadas com o autor de infração de imposição de multa 3.095.931-7 (fl.
07/08), demonstrativos de débitos (fl. 09/10), documentos comprobatórios de
infração fiscal (fls. 12/19), relatório de apuração (fl. 25/27), certidão de inscrição
em dívida ativa (fl. 128) e assim nos demais elementos cognitivos amealhados
aos autos.
As conclusões a que chegou a ilustre julgadora, aliás,
ficam ratificadas na forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
O
acusado,
em
juízo,
sustentou
inocência,
asseverando ter comprado mercadorias de empresa ativa, conforme consulta
realizada pelo SERASA. Realizava o pagamento das mercadorias mediante
cheques de terceiros e duplicatas. Mantinha contato com a empresa por
intermédio do corretor Jurandir.
O agente fiscal de rendas, Luiz Antonio Ferreira,
testemunha de acusação, linhas gerais, discorreu sobre as diligências realizadas
junto à empresa do acusado, em que apuradas infrações relativas à emissão de
notas fiscais de empresa considera inidônea pelo fisco. O réu sustentou ser
vítima de fraude, alegando ter adquirido as mercadorias, de valor expressivo, em
dinheiro.
No caso, tendo em vista as provas coligidas aos autos,
não paira qualquer dúvida de que o apelante era o gestor da empresa e que
cometeu o crime tributário tal como descrito na denúncia, eis que,
deliberadamente suprimiu tributo, mediante utilização de notas fiscais que sabia
ou deveria saber falsas.
Sobre o dolo, diante do “lucro” advindo com a
sonegação do imposto, é evidente que Paulo sabia perfeitamente de tudo o que
ocorria.
Sem prejuízo, considere-se também que o dolo pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074738-91.2009.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/5
perfeitamente ser extraído pelas circunstâncias e indícios que ornamentaram a
prática criminosa; ao réu, na condição de gestor da empresa, cabia a obrigação
de salvaguardar a lisura de seus negócios, inclusive, no âmbito fiscal, do que não
cuidou, deixando de verificar a idoneidade da empresa com a qual supostamente
negociava.
O acervo probatório colhido nas duas fases do
processo não pode ser apontado como insuficiente para o desfecho
condenatório, restando evidenciadas a materialidade e a autoria, bem
demonstrado o doloso proceder da conduta.
Como cediço, “os delitos tipificados no art. 1o da Lei n.
8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva
ocorrência do resultado, não necessitando, porém, para sua caracterização, da
presença do dolo especifico” (HC no 43.724/MT, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em
9.12.2014; AgReg no REsp no 1.370.302/SC, rel. Min. Sebastião Reis Jr., j. em
5.9.2013).
E, ainda que se considere que o ato declaratório de
inidoneidade produza efeitos a partir de sua publicação, como sustenta a defesa,
o contribuinte não está isento de comprovar a regularidade do negócio; é dizer, a
declaração de inidoneidade após a compra das mercadorias não elide a
falsidade, sucedendo que o crime contra a ordem tributária somente pode ser
afastado se presente a boa-fé do contribuinte.
Na espécie, o réu não comprou o pagamento das
mercadorias, como bem se anotou no parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça:
“Vale registrar que não há nenhuma prova que sustente a alegação do
recorrente. Não é crível que o acusado não tenha nenhum comprovante de
pagamento das mercadorias, cujos valores eram expressivos.” (fl. 426).
Não fez, pois, a defesa prova do alegado, como lhe
competia, nos termos do art. 156 do CPP.
Bem lançada, por conseguinte, a condenação.
As penas, que sofreram consentâneo acréscimo na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074738-91.2009.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/5
primeira e terceira fases da dosimetria, sequer contestadas, foram devidamente
fundamentadas e bem fixadas, não comportando modificação.
Elegeu-se
o
regime
aberto,
sendo
inviável
a
substituição da carcerária por restritivas de direitos, haja vista as máculas no
passado do réu.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, ficando mantida, por seus fundamentos, a r. decisão recorrida.
MAURICIO VALALA
Relator